Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-81.2022.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001319-81.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANILO PASSONI - CPF: 011.152.231-51 (APELANTE), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), DANIELI PASSONI ELIAS GRILO - CPF: 031.534.921-23 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), MARY MARCIA BARBOSA ALVARENGA - CPF: 016.736.231-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por beneficiários de seguro de vida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a seguradora e a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, diante da demora na liberação dos valores securitários após o falecimento da segurada.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a incidência da correção monetária e juros moratórios sobre o valor da indenização securitária; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da Súmula 632 do STJ, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a contratação até o efetivo pagamento. Os juros moratórios, por sua vez, devem ser computados a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

4. O atraso excessivo na liberação do seguro caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por dano moral, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

5. Considerando a gravidade da omissão da parte ré, o longo período de inadimplemento e a necessidade de caráter pedagógico da condenação, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, em consonância com os parâmetros de razoabilidade fixados pelo STJ.

6. Em razão do provimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Nos contratos de seguro de vida, a correção monetária sobre a indenização deve incidir desde a data da contratação até o efetivo pagamento, e os juros moratórios a partir da citação. O atraso excessivo no pagamento da indenização securitária configura dano moral e autoriza a majoração do
quantum
indenizatório quando verificada sua insuficiência à luz dos critérios de razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 405; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5o, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 632; STJ, AgRg no REsp 888096/SE; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; TJMT, N.U 100278460201981100.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANILO PASSONI e OUTROS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo Dos Parecis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE e OUTROS, julgou-a parcialmente procedente, condenou solidariamente a parte requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada requerente, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A parte apelante alega equívoco do juízo singular ao não proceder à atualização monetária do valor pago. Aduz que o
quantum
indenizatório para danos morais foi arbitrado em quantia considerada irrisória. Entende que não é capaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer reforma da sentença singular para atualização monetária do montante pago a título seguro e a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 249476196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DANILO PASSONI e OUTROS buscam, por meio de Ação de Indenização por Danos Morais, a atualização monetária e indenização por danos morais, em virtude de morosidade da parte requerida SICREDI DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT E ICATU SEGUROS S/A em liberar o valor de seguro após o falecimento de sua genitora, a apólice com valor estipulado da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mais R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) de auxílio funeral.
O juízo singular decidiu pelo provimento parcial do feito, conforme extrato (Num. 249476186):

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a

presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para julgar procedentes os pedidos inicial, e condenar as Requeridas solidariamente na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, para cada Requerente, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Em razão da sucumbência, condeno as Requeridas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerente, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2 do Código de Processo Civil.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Alegam equívoco na sentença ao considerar que não havia mais controvérsia sobre a atualização monetária e juros de mora, requerendo a reforma da decisão para que sejam corretamente aplicadas. Ademais, pugnam pela majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, argumentando que o montante arbitrado não reflete a gravidade do dano sofrido.

A controvérsia nos autos, reside na correta aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização securitária. Ao analisar os autos, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em erro quanto ao tema da quitação dos valores de atualização monetária e juros moratórios, pois os elementos probatórios constantes no feito indicam que tais valores não foram devidamente adimplidos. Assim, é necessária a reforma da decisão para determinar a incidência da correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, e dos juros moratórios a partir da citação.

A jurisprudência do c. STJ estabelece que, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ). Quanto aos juros de mora, estes devem ser computados desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Constata-se, de fato, equívoco na sentença singular quanto a este assunto.

A indenização por dano moral, conforme artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal, assegura a indenização pelo dano extrapatrimonial, sendo este também reconhecido pelo art. 186 do Código Civil. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o atraso excessivo no pagamento da indenização securitária constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral (TJMT N.U 100278460201981100).

O inconformismo dos apelantes também se concentra no baixo valor determinado para a indenização aos danos morais, pois o atraso no pagamento da indenização segurada ultrapassou um ano e oito meses, causando sofrimento e angústia desnecessários aos requerentes.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, o c.
STJ orienta que, em casos de atraso excessivo, a indenização por dano moral deve cumprir dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica para a parte infratora e que se deve considerar
como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A condenação à indenização por danos morais deve revestir-se de critérios de razoabilidade. Assim, entendo necessário majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, considerada a gravidade da falha na prestação do serviço, o tempo decorrido até a satisfação da dívida e o impacto emocional decorrente.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Determino a incidência de
correção monetária, pelo INPC, sobre a indenização securitária desde a data da contratação até o efetivo pagamento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinado à cada requerente. Mantidos os demais termos da sentença singular. Em conformidade com o disposto no art. 85, §, 11o, do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo
a quo,
para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025